Tribunal: TJDFT
Processo: 0730573-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730573-76.2021.8.07.0000 AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: NILDA RESENDE VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILDA RESENDE VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra ato imputado ao PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, formulado no sentido de que fosse anulado o ato que impôs à agravante a remoção compulsória, e também para que fosse determinada a abertura de concurso de remoção para preenchimento definitivo da vaga aberta com a criação da nova Defensoria de Precatórias. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal no presente recurso de agravo (id 29295051), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF no processo originário no 0705959-50.2021.8.07.0018, tendo o magistrado sentenciante denegado a segurança, aos seguintes fundamentos: [...] Portanto, diante da legalidade dos atos administrativos questionados, bem como pela ausência do alegado direito líquido e certo da impetrante, a denegação da segurança é medida legal e de Justiça que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da fundamentação. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Em idêntico sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO DA CAUSA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. I. O julgamento do mandado de segurança acarreta, inexoravelmente, a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. II. A decisão liminar não subsiste processualmente à sentença de mérito, nos termos do artigo 7o, § 3o, da Lei 12.016/2009. III. Recurso prejudicado. (Acórdão 1198569, 07036420720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator